Tribunal: CARF
Processo: 15956.720278/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720278/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.646 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FISCOLEX ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que prevalecer a pretensão do contribuinte, quanto mais se a
interpretação desejada possa vir a restringir prazo decadencial de lançamento
tributário ou limitar os poderes da administração tributária no que se refere a
atos que necessitam ser formalizados de imediato.
Intimado o contribuinte pela via postal no domicílio tributário informado à
Receita Federal, há de rejeitar o argumento de decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas para desfazer a presunção legal de omissão de receita.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os
vincula.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720278/2016-51
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a alegação de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-57.765,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a impugnação, para:
- exonerar, em razão da decadência, o crédito tributário referente ao IRPJ e à
CSLL relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres do ano-calendário 2010;
- exonerar, em razão da decadência, o crédito tributário referente ao PIS e à
COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro do ano-calendário 2010;
- manter conforme lançados o IRPJ e a CSLL relativos ao 4o trimestre do ano-
calendário 2010 e aos trimestres do ano-calendário 2011;
- manter conforme lançados o PIS e a COFINS relativos ao fato gerador ocorrido
em dezembro do ano-calendário 2010 e aos fatos geradores ocorridos de janeiro a dezembro do
ano-calendário 2011.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
1399/1455 através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e à
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS. O crédito tributário total importou em R$2.012.292,57.
De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls.
2081/2102, o lançamento, que se refere aos anos-calendário 2010 e 2011, decorreu de
omissão de receita da atividade de prestação de serviços em geral.
O lucro foi arbitrado em razão da imprestabilidade da escrita para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária considerando que os Livros Caixa foram
apresentados sem os documentos que serviram de base para a escrituração e com
evidentes indícios de fraudes e vícios. Art. 530, inciso II, alínea a, do RIR/1999. Houve
qualificação da multa (percentual de 150%).
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

A empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2010, e pelo prazo de 3 anos, conforme Representação para Fins de Exclusão
do Simples Nacional (fls. 1144/1150) e Ato Declaratório Executivo no 53, de 11 de
novembro de 2016 (fls 1397). As causas da exclusão foram i) embaraço à fiscalização;
ii) constituição da empresa por interpostas pessoas.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 1505/1518), fazendo, em
síntese, as seguintes alegações:
DA DECADÊNCIA
- teve ciência dos autos de infração em 03/01/2017, pelo portal e-cac, o crédito
tributário referente ao ano-calendário 2010 teve decadência consolidada em 31/12/2015
enquanto que o relativo ao ano-calendário 2011 decaiu em 31/12;2016, com base no art.
150,§4o do CTN porque efetuou todos os pagamentos e não se pode cogitar de dolo,
fraude ou simulação.
DO LANÇAMENTO COM BASE APENAS EM EXTRATOS BANCÁRIOS
- Transcreve a Súmula 182 do STJ que afirma ser ilegítimo o lançamento com base
apenas em extrato bancário.
DA MULTA QUALIFICADA
- a presunção de omissão de receitas não autoriza a exasperação da multa de ofício,
exige-se a comprovação de dolo, fraude ou simulação.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
- o Ato Declaratório no 53 que excluiu a empresa do SIMPLES foi objeto de tempestiva
manifestação de inconformidade que tem efeito suspensivo, o crédito tributário deve ter
sua exigibilidade suspensa até o final julgamento da manifestação de inconformidade.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
- o prazo de lei de 20 dias para atendimento aos termos de intimação foi reiteradamente
desrespeitado no curso da ação fiscal, representando claro cerceamento do direito de
defesa, contrariando o prazo previsto no art. 844 do RIR/1999;
- a realização de diligência após lavrar termo de embaraço é forma de inversão da
ordem de procedimentos e representa mais uma forma de cerceamento do direito de
defesa.
DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DA IMPUGNANTE
- a intimação de 26/03/2015 solicitava outros documentos além do livro caixa, referidos
documentos e a mídia com os livros caixa foram colocados à disposição da fiscalização,
posteriormente se constatou que a mídia estava deteriorada e sem possibilidade de
recuperação, não existiu a contradição alegada pela fiscalização ( se referindo ao fato de
ter afirmado que os documentos ficaram a disposição da fiscalização desde a primeira
intimação em 26/03/2015).
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APREENDIDOS
- depois de exaustiva pesquisa é que se descobriu que a maior parte dos documentos
solicitados haviam sido objeto de busca e apreensão pela Policia Federal em
04/08/2011, passados 5 anos a empresa não lembrava onde se encontravam essas
documentos.
DA DEVOLUÇÃO DO CD INCOMPLETO
- em 28/10/2016 a empresa relata que no CD encaminhado não constava o extrato
bancário de conta corrente da CEF, em 08/11/2016 novo CD foi encaminhado por
Termo de Intimação, fl. 60, onde os próprios auditores fiscais confirmam que o CD
anteriormente encaminhado estava incompleto, ficando demonstrado que tem
procedência a alegação e não é meramente protelatória.
DA INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

- não houve embaraço à fiscalização porque a requerente respondeu todos os termos e
justificou a falta de atendimento de alguns itens mediante a apresentação de Auto de
Apreensão da Policia Federal, o que comprova que os documentos sempre estiveram à
disposição da própria Receita Federal do Brasil desde 04/08/2011;
- nunca houve interposição de pessoas porque os fatos narrados são equívocos
cometidos que não foram esclarecidos anteriormente porque a requerente não foi
previamente intimada;
- há duas empresas a Fiscolex Assessoria Contábil EPP Ltda. (objeto da ação fiscal) e
Fiscolex Assessoria Empresarial Ltda., conforme recibos fls. 505/535;
- já a alteração contratual de 2007 contempla apenas a Assessoria Contábil (específica)
e não mais a Assessoria Empresarial (outros serviços além de contabilidade) apesar de
ter recebido todos esse valores a Fiscolex Assessoria Contábil Ltda. EPP não era titular
desses créditos cujos serviços eram prestados por outras empresas, como se observa à
fl.79.
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
- a legitimidade da presunção de omissão de receitas pressupõe intimação regular, a
intimação com prazo inferior a 20 dias não pode ser considerada regular.
DA DUPLICIDADE DE CRITÉRIOS
- a fiscalização adotou dois critérios diferentes para apuração da omissão de receitas em
2010 e 2011, em 2010 comparou o Livro Caixa apresentado pela impugnante com um
relatório não oficial, não assinado objeto da busca e apreensão da Polícia Federal e
referente à Fiscolex Assessoria Empresarial conforme título do relatório;
- o livro caixa apresentado se refere apenas a Fiscolex Assessoria Contábil onde são
reconhecidas as receitas referentes aos serviços contábeis;
- para o ano-calendário 2011 a comparação foi entre o Livro Caixa e o relatório de
depósitos em contas correntes bancárias e, da mesma forma, estão abrangidos na
movimentação bancária créditos pertencentes a outros prestadores de serviços tanto
pessoas físicas como jurídicas enquanto Livro Caixa registra apenas as receitas
referentes aos serviços contábeis.
DO DISPOSTO NO ARTIGO 25 DO DECRETO-LEI 9.295/1946
- na cláusula 3a do contrato social da Fiscolex Assessoria Contábil Ltda. EPP consta que
o objeto social é a prestação de serviços contábeis nos termos do art. 25 do Decreto-lei
no 9295/1946 combinado com a Resolução CFC no 868/1999, que transcreve à fl. 1515,
para afirmar ser tão somente responsável por serviços contábeis.
- cita o Código de Ética Profissional dos Contabilistas (CEPC) e diz que a segregação
de receitas pela natureza do serviço prestado está prevista no referido CEPC, fl.
1515/1516;
- afirma ser possível ao profissional da contabilidade transferir o contrato de serviço a
seu cargo a outro profissional como também é possível transferir parcialmente a
execução dos serviços a seu cargo e, transferindo os serviços, são transferidas, na
mesma proporção, as receitas;
- a Assessoria Empresarial abrange vários serviços: contábil, fiscal, recursos humanos,
previdenciário, abertura e encerramento de empresas, IRPF e IRPJ, a Fiscolex
Assessoria Contábil Ltda. EPP é especialista em contabilidade, os demais serviços são
terceirizados e sobre esse assunto a impugnante não foi intimada a prestar
esclarecimentos;
DOS PEDIDOS
- suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado até o julgamento da
manifestação de inconformidade;
- seja reconhecida a decadência do crédito tributário com base no art. 150, §4o e 173,
inciso I do CTN tendo em vista que a ciência dos autos operou em 03/01/2017;
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

- seja afastada a alegação de embaraço à fiscalização porque foi privada dos
documentos apreendidos há mais de 5 anos e tomou as medidas possíveis para obtenção
junto ao judiciário;
- seja afastada a multa qualificada por não se tratar de dolo, fraude ou simulação;
- cerceamento do direito de defesa em razão dos prazos de atendimento às intimações
sempre inferiores aos previstos legalmente;
- seja declarada insubsistência dos Autos de Infração;
- seja permitida juntada de novas provas e novos documentos tendo em vista que ainda
não foi disponibilizado o acesso a todos os documentos apreendidos;
- realização de diligência para esclarecimento de diversas situações que levaram à
exclusão do Simples e a suposta omissão de receitas;
- seja intimada da data do julgamento para fins de sustentação oral.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela procedência parcial da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de
defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a
alegação de nulidade.
SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe, no âmbito da legislação processual tributária, previsão para realização de
sustentação oral, pela defesa, durante a sessão de julgamento de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de pagamentos ou se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, desloca-se a tipificação legal do
artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Estende-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da
estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos pressupostos de admissibilidade, e
por isso deve ser conhecido.
Da Análise do Recurso Voluntário
Inexistência de motivo para Exclusão do SIMPLES
Aduz a Recorrente que o fato de não terem sido apreciadas neste processo as
razões declinadas em sua impugnação caracterizaria-se hipótese de nulidade do acórdão da DRJ,
por ter deixado de apreciar matéria relevante.
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido esclareceu apenas que as alegações feitas
sobre a exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL estão analisadas no voto constante do
processo no 10840.723852/2016-14 que trata da matéria, colacionando, a título de ilustração, a
ementa daquele julgado.
Não há como prosperar as razões da Recorrente, pois não se deixou de pronunciar
sobre alegações de defesa relevantes. Pelo que se denota do decisium, apenas registrou-se que o
momento adequado de enfrentar tais razões ocorreu quando da análise do processo no
10840.723852/2016-14.
Também não há necessidade de suspender este processo até julgamento definitivo
na esfera administrativa. Encontrando-se ambos na mesma esfera de Julgamento, julga-se ambos,
se possível em um mesma sessão (como está a ocorrer), e a decisão final daquele repercute neste
processo.
Assim, rejeita-se tal alegação.
Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa
Alega o contribuinte que houve cerceamento do direito de defesa na fase pré-
processual, em razão de considerar exíguo o prazo de 20 dias concedido pelo fiscal para
atendimento de intimações. Pontua ser equivocado o entendimento de que tal cerceamento só
ocorreria na fase de instrução processual e formação do auto de infração.
Não prosperam suas razões. É até possível que haja cerceamento de defesa, em
hipóteses excepcionais, antes mesmo de instaurada a fase litigiosa, mas não é o caso do que está
a ocorrer no caso vertente.
A irresignação da Recorrente centra-se na alegação de que essa limitação do
direito à ampla defesa não se restringe à fase litigiosa, mas não esclarece o motivo que o impediu
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

de exercer seu direito de defesa constitucionalmente previsto, e nem o prejuízo que
eventualmente suportou.
Assim, tendo sido a interessada cientificada plenamente da infração que lhe foi
imputada, sendo-lhe concedido prazo regulamentar para apresentação do contraditório,
ensejando, inclusive, a interposição de defesa com amplo espectro de defesa, não merece
acolhida a alegação de nulidade do procedimento fiscal, uma vez que não restou configurada
violação ao princípio do contraditório.
Portanto, rejeita-se tal preliminar.
Decadência
Quanto a esse tópico, a decisão recorrida deu parcial provimento, para afastar
parte do lançamento. Partindo do ponto que a ciência dos lançamentos ocorreu em 29/12/2016, o
decisium excluiu, para o IRPJ e CSLL, o 1o, 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2010, e para
o PIS e COFINS, os fatos geradores que ocorreram até novembro de ano-calendário de 2010.
A defesa, em recurso, sustenta que não teve ciência do lançamento em
29/12/2016, e sim, em 03/01/2017, sustentando que os telegramas juntados às fls 1493 e
seguintes não contêm os requisitos do artigo 11 do Decreto 70.235/72. Pontua ainda que os
telegramas citados somente foram juntados aos autos em 11/01/2017, sem o alerta de ciência à
recorrente no DTE, o que a impediu de abordar a matéria em sua impugnação. De acordo com a
defesa, teria decorrido decadência de todo o período lançado, pois em sua ótica, a intimação só
poderia se dar por meio eletrônico, vez que a opção pelo endereço eletrônico excluiria o
endereço postal por ele fornecido à administração tributária. Pugna, assim, pelo reconhecimento
da decadência de todo o crédito tributário lançado.
Inicialmente, há de se ver que o endereço constante na cópia do telegrama juntado
às fls. 1487-1489 é o mesmo por Recorrente fornecida e constante no cadastro da Receita
Federal do Brasil.
Com referência à discussão sobre a validade da intimação, insere-se aquela em
que se ventila eventual ordem de preferência, no trato da intimação pessoal, postal ou eletrônica.
Sobre a matéria, confira-se o disposto no §3o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
à ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

§ 4o Para fins de intimação, considera‐se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II -o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar‐lhe‐á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Pelo dispositivo acima transcrito, depreende-se que entre as intimações pessoal,
postal e eletrônica não existem ordem de preferência, podendo-se, assim, utilizar-se de uma ou
oura forma indistintamente. Já a intimação por edital só deve ser empregada quando resultar
improfícua qualquer uma das outras modalidades de intimação (pessoal, via postal ou por meio
eletrônico).
Não há como prosperar o entendimento de que a Administração tributária ficaria
vinculada ao domicílio eletrônico eleito pelo contribuinte, quando o contribuinte faz a opção por
esta via. Prevalecesse este entendimento, imagine-se uma situação rotineira, de necessidade de
ciência de lançamento para prevenção de decadência, onde o contribuinte, de forma premeditada,
decide não acessar sua caixa postal (endereço onde recebe suas intimações eletrônica), para só o
fazer após esgotado o prazo decadencial (ou deixar prevalecer a ciência ficta após 15 dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do
sujeito passivo).
Obviamente, poderia o contribuinte se furtar do lançamento tributário ou restringir
tal prazo, baseando-se unicamente em tal interpretação.
Convém ainda destacar que o § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, é
claro ao possibilitar que o contribuinte disponha, ao mesmo tempo, de dois tipos de domicílios: o
endereço postal por ele fornecido à administração tributação para fins cadastrais e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária. Pede-se vênia para mais uma vez
transcrever-se o texto legal:
Art. 23. [...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. [grifo nosso]
Portanto, resta evidente que a opção do contribuinte pelo domicílio tributário
eletrônico não desqualifica seu endereço postal para fins de ciência pessoal ou por via postal,
pois, se assim não fosse, constaria no dispositivo legal em comento que o domicílio tributário do
sujeito passivo seria o endereço postal ou o endereço eletrônico, o que, a toda evidência, não foi
a opção do legislador, até mesmo porque muitos atos formalizados pela administração tributária
necessitam ser realizados de imediato, sendo imprescindível a possibilidade de intimação
pessoal, ou por via postal, para que os direitos da Fazenda pudessem ser exercidos a contento,
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

hipótese que restaria inviabilizada pela interpretação trazida pela recorrente em sua peça
recursal.
Logo, não há que prevalecer a interpretação desejada pelo recorrente, quanto mais
se tal interpretação possa vir a restringir prazo decadencial de lançamento tributário, ou limitar
os poderes da administração tributária no que se refere a atos que necessitam ser formalizados de
imediato, como visto.
Assim, intimado o contribuinte pela via postal no domicílio tributário informado à
Receita Federal, há de rejeitar o argumento de decadência.
Do Prazo para Atendimento de Intimações
Neste tópico, compreendo que a decisão recorrida enfrentou a discussão a
contento. Por concordar com as razões consignadas da decisão da DRJ, adoto-as como razões de
decidir, transcrevendo-as a seguir:
Com relação ao prazo para atendimento de intimações ou esclarecimentos não procede a
alegação da defesa porque o lançamento por auto de infração é especificamente previsto
pelo art. 926 do RIR/1999. O prazo de 20 dias, ao qual se reporta a defesa, se encontra
previsto no art. 835 do RIR/1999 que trata da revisão das declarações.
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Por outro lado, o art. 926 do RIR/1999 trata do lançamento de ofício por meio de auto
de infração, e não especifica prazos para esclarecimentos.
Auto de Infração
Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela
verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal
Assim determina o dispositivo do RIR/1999 que a defesa alega teria sido afrontado:
Procedimentos para o Lançamento
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto
devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

Logo, o art. 844 do RIR/1999 ressalva o disposto no artigo 926 que, como já ressaltado,
trata especificamente do lançamento por auto de infração. O referido prazo de 20 dias,
não se aplica a hipóteses de lançamento de ofício por meio de Auto de Infração que é o
caso da ação fiscal em discussão.
Temos portanto que, ao contrário do alegado na impugnação, a regra geral é que a
autoridade fiscal determine discricionariamente o prazo para atendimento de intimações,
observados os princípios gerais que regulam os atos administrativos, o que se justifica
pela própria natureza inquisitória do procedimento de fiscalização.
Depois, cabe ainda acrescentar que a interessada dispôs de prazo suficiente para
providenciar suas provas ou esclarecimentos tendo em vista que o primeiro Termo de
Intimação ocorreu em 30/03/2015, Aviso de Recebimento à fl. 04 e o Auto de Infração
em 29/12/2016, ciência telegráfica à fl. 1488.
Com esses fundamentos, rejeito as alegações do Contribuinte.
Do Lançamento com Base em Depósito Bancários

Conforme excerto acima, a defesa não nega a base legal de lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
Com efeito, a presunção legal de omissão de receita ou rendimento efetuada com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, foi introduzida no ordenamento
jurídico, por força do artigo 42 da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caraterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o Os valores das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

II - no caso de pessoa física, em prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatória, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Nesse contexto, uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção
legal, resta ao contribuinte a pretensão de descaracterizá-la, demonstrando que o valor
depositado não se sujeita à tributação, ou comprovar a origem desses valores, de forma a incidir
o disposto no §2o, do art. 452 da Lei 9.430/96.
Observe-se que o artigo 42 da Lei no 9.430/96 dispõe de um procedimento a ser
seguido durante a ação fiscal: a autuada deve ser intimada para comprovar a origem dos valores
creditados, que deverão estar individualizados de modo que o contribuinte tenha a oportunidade
de, caso a caso, identificar a transação efetuada.
Conforme está descrito e documentado nos autos e no Termo de Verificação
Fiscal, a empresa foi intimada e reintimada e teve pedido de prorrogação de prazo atendido, no
entanto, não apresentou à fiscalização qualquer documento para comprovação da origem dos
valores depositados. É o que se verifica às fls. 24/27, Termo de Intimação em 05/10/2016. Note-
se que apenas informou, ao lado de cada um dos créditos listados, os tipos de receita que
representava cada um deles, informando se tratar de "Honorário de Serviços Contábeis",
"Recebimento de Obrigações de Terceiros", "Depósito do Caixa",, "Devolução de Retiradas",
conforme relação de créditos bancários às fls. 31/59.
Ocorrendo a situação fática descrita em Lei (créditos em conta corrente bancária
de origem não comprovada), presume-se, até prova em contrário (a cargo do contribuinte), a
ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Logo, confirma-se o lançamento efetuado com base em depósitos de origem não
comprovada.
Da Impossibilidade de Apresentação de Documentos Apreendidos
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Recorrente:

Esses argumentos, ao meu sentir, não justificam a impossibilidade de
apresentação de documentos apreendidos.
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

Acrescente-se inexistir provas de que exatamente os documentos solicitados pela
Receita Federal constam do acervo de apreensão da Polícia Federal. Ressalte-se que os
documentos apreciados durante o procedimento fiscal acessados através do trabalho da Polícia
Federal apenas se reportam a valores de receitas auferidas, conforme restou consignado na
decisão recorrida e não contraditado pelo contribuinte quando da apresentação do seu recurso.
O fato de a Receita Federal ter acesso a alguns documentos da empresa por
intermédio da Polícia Federal não ameniza em nada a obrigação do contribuinte de guarda e
apresentação dos livros. A legislação atribui ao contribuinte o dever de manter escrituração
regular e de declarar corretamente suas operações à Receita Federal do Brasil, por meio do
cumprimento de diversas obrigações acessórias.
Da Multa Qualificada
Aplicou-se ao lançamento a multa de ofício qualificada prevista na Lei no 9.430,
art. 44, inciso II, no percentual de 150% dos tributos e contribuições apurados, por ter sido
identificada a conduta dolosa pela prática de interposta pessoa.
As razões de decidir pela existência da prática fraudulenta de interposta pessoa
encontram-se registradas no voto relativo à exclusão do Simples Nacional no processo no
10840.723852/2016-14. Para maior clareza, transcrevo-as a seguir:
Por interposta pessoa, temos a prática vulgarmente conhecida de constituição de
empresa por meio de sócio “laranja”, conceituado juridicamente como simulação.
Sobre atos simulados, nos reportamos aos ensinamentos de Silvio Rodrigues
“A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade,
visando produzir efeito diversos do ostensivamente indicado. Negócio simulado,
portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes. Estas
fingem um negócio que na realidade não desejam.
Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é
elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto
da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais
pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder
um outro negócio que se pretende dissimular (simulação relativa), quer para fingir uma
realidade jurídica que nada encobre (simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma
burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almeja disfarçar a
realidade enganando terceiros”

Sílvio de Salvo Venosa , caracteriza a simulação, fundamentalmente, como a
divergência consciente entre a vontade e a declaração realizada, confira-se:
“Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera
aparência do negócio e criam ilusão de existência. Os contraentes pretendem criar
aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.
A disparidade entre o querido e o manifestado é produto da deliberação dos contraentes.
Na simulação, há conluio. Existe uma conduta, um processo simulatório; acerto,
concerto entre os contraentes para proporcionar aparência exterior do negócios”.
Interessante, também, o magistério de Paulo Ayres Barreto:
"A simulação em sentido lato é definida como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, que visa a aparentar um negócio jurídico inexistente, ou que, se
existe, é diferente daquele que se realizou, com o propósito de iludir terceiros. E
requisito indispensável, portanto, que haja uma divergência entre a vontade interna
e a declarada, como bem lembra César García Novoa.
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

No âmbito fiscal, o prejuízo ocasionado pelo ato simulado é o não recolhimento
ou a diminuição do valor que efetivamente deveria ser recolhido a título de
tributo. Sobre esse assunto, o Direito Tributário, por força do art. 109 do Código
Tributário Nacional, segue o conceito dado pelo Direito Privado, o qual distingue
duas espécies de simulação: a absoluta e a relativa.
A simulação será absoluta quando não houver relação negocial efetiva entre as partes,
isto é, elas praticam um ato de forma ostensiva, mas este, verdadeiramente não
ocorre. Por conseguinte, não esperam nenhum efeito do ato simulado. É, por
exemplo, o caso de venda simulada para executar uma fraude contra credores.
Por outro lado, caracteriza-se a espécie relativa (dissimulação) quando dois negócios
jurídicos sobrepostos: o simulado aparece para terceiros, mas sua função na verdade é
ocultar outro negócio, dissimulando, aqueles que as partes realmente desejam.”
Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manifestou-se no
seguinte sentido:
“SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o
comportamento do contribuinte em que se detecta uma inadequação ou
inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a
substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela
discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para
exteriorização dessa vontade, ao passo que a dissimulação contém em seu bojo um
disfarce, no qual se encontra escondida uma operação em que o fato revelado não
guarda correspondência com a efetiva realidade, ou melhor, dissimular é encobrir o que
é”. (acórdão 10194.771)
Ou seja, simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo que não existe, devendo,
ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja o intuito de provocar prejuízos a
terceiros.
A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação para
esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de
acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que:
No campo do direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura
jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante
esta possa até ser válida, sob o prisma formal (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes,
Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n° 63,
dezembro de 2000, p. 159)
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco encontra-
se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes " (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234).
Esta determinação de efeitos tributários, no âmbito da legislação do Simples Nacional,
impõe que, em sendo constatado que a constituição de pessoa jurídica ocorreu por
interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, tratando-se de
ato ou negócio jurídico simulado, esta pessoa jurídica deve ser excluída do Simples.
Aqui tanto importa se a referidas interpostas pessoas adentraram na sociedade quando
da constituição da empresa ou se ingressaram no transcorrer de sua existência.
Verificada a existência de tais pessoas, deve-se excluir a pessoa jurídica do Simples.
Uma questão a ser analisada, a meu ver, se houve, no procedimento fiscal, comprovação
material da infração e, para tanto, algumas considerações devem ser registrada a
respeito do direito probatório, ou mais especificamente sobre como se chega à
comprovação material de um dado fato, se necessário ao ato de exclusão.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

Na busca da verdade material, princípio informador do processo administrativo fiscal, a
comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma das
duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados possuem o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
Penso não existir hierarquia pré-estabelecida dos meios de prova no âmbito
administrativo (até no judiciário!), sendo perfeitamente possível o estabelecimento da
convicção do julgador, a partir do cotejamento de elementos de variada ordem, desde
que, por óbvio, estejam nos autos. É a consagração da chamada prova indiciária, de
largo uso no direito.
Até porque a comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por
uma prova única, isolada; na prática, como se tem visto, ela somente seria possível a
partir de uma confissão expressa do infrator, coisa que dificilmente se terá, por mais
evidentes que sejam os fatos.
Sendo no âmbito do direito, e em particular no tributário, permitido, em princípio, todo
meio de prova, ressaltando que neste âmbito (o tributário) predominam a prova
documental, a pericial e a indiciária, é justamente a associação da primeira com a última
que se permite concluir a respeito da correção e validade do lançamento.
Desta forma, as provas indiciárias (indiretas) podem e devem ser instrumentos
coadjuvantes do convencimento do julgador quando da apreciação do conjunto
probatório do processo administrativo fiscal.
Semelhante conclusão chegou Alberto Xavier, em “Lançamento. Teoria Geral do Ato
do Procedimento e do Processo Tributário”, Ed. Forense, 2a ed., 1998, pág. 133, que
assim se pronunciou:
A questão está em saber se os métodos probatórios indiciários, aí aonde são autorizados
a intervir, são, em si mesmo, compatíveis com o princípio da verdade material.
Nos casos em que não existe ou é deficiente a prova direta pré-constituída, a
Administração Fiscal deve também investigar livremente a verdade material. É certo
que ela não dispõe agora de uma base probatória fornecida diretamente pelo
contribuinte ou por terceiros; e por isso deverá ativamente recorrer a todos os elementos
necessários à sua convicção.
Tais elementos serão, via de regra, constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos
indiciantes, dos quais se procura extrair, com o auxílio de regras da experiência comum,
da ciência ou da técnica, uma ilação quanto aos fatos indiciados. A conclusão ou a
prova não se obtém diretamente, mas indiretamente, através de um juízo de relacionação
normal entre o indício e o tema da prova.
Objeto de prova em qualquer caso são os fatos abrangidos na base de cálculo (principal
ou substituta) prevista na lei: só que a verdade material se obtém de modo direto e nos
quadros de um modo indireto, fazendo intervir ilações, presunções e juízos de
probabilidade ou de normalidade. Tais juízos devem ser, contudo, suficientemente
sólidos para criar no órgão de aplicação do direito a convicção da verdade.
Esclarece-se que a situação em comento em nada tem relação com o previsto no artigo
148 do CTN, que se refere à definição da base de cálculo de um lançamento tributário
por meio de técnicas de aferição indireta.
Aqui, o que se deseja é comprovar a existência de uma situação por meio de provas
indiciárias (indiretas), permitindo alcançar a uma conclusão distinta daquela verdade
aparente demonstrada nos atos negociais vistos sob seu aspecto meramente formal.
Feitas estas considerações, vamos ao caso concreto que aqui se tem, analisando-se os
fatos trazidos pelas partes.
Na 8a Alteração Contratual da empresa, em 02/01/2007, fls. 63/67, vigente à data do
procedimento fiscal, Ficha Cadastral JUCESP, em 08/11/2016, fls. 68/69, o quadro
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

societário é composto apenas pelo Sr. Jogy Tamura, e pelo Sr. José Nelson Viude, com
distribuição de cotas do capital de 75% e 25% respectivamente.
No entanto, a Ata de Reunião da empresa ocorrida em 28/07/2010, fls. 70/71, com
efeitos financeiros a partir de janeiro/2010, que trata da aquisição de cotas da sociedade
por novos sócios, salários de diretores, distribuição de funções e rodízio para abertura
da empresa às 07:30h, comprova a verdadeira composição societária da empresa com
quatro novos sócios: Sra. Elaine Cristina Fiuza Mota, Cláudia Cristina Nicoletti, Paulo
Sérgio Gomes e Valéria Cristina Tamura Martins. Participaram dessa reunião além dos
novos sócios o Sr. José Geraldo Martins Ferreira, Sr. Jogy Tamura e o Sr. José Nelson
Viude.
A negociação de cotas para novos sócios está descrita em correspondência eletrônica
(email: jgmferreira) de 21/07/2009, fls. 250/254, pelo Sr. José Geraldo Martins Ferreira,
onde está prevista espécie de divisão de seu patrimônio entre os filhos.
No email, o Sr. Geraldo explica que está vendendo 20% de suas cotas para seis
funcionários coordenadores ficando a nova distribuição de cotas: 20% para Nelson, 20%
para Jogy, 40% para "nós" e 20% para os coordenadores, de modo que permaneceria
com o controle do capital da empresa (40%). Tudo semelhante ao discutido e relatado
na já citada Ata de Reunião de 28/07/2010 onde consta a distribuição de cotas, lucros e
pró-labore:
Portanto, com a atribuição de 41% das cotas à Valéria Cristina Tamura Martins, sua
filha, o Sr. José Geraldo Martins Ferreira garantiu, como ele mesmo relata, o controle
do capital da empresa através da prática de interposição de pessoa no quadro societário.
Ainda outros documentos e fatos provam ser o Sr. José Geraldo Martins Ferreira o sócio
de fato da empresa autuada.É o caso do documento Conta Corrente Sócios, fls. 178/249,
onde se observa que suas contas pessoais são pagas pela empresa desde 2008. Não se
trata, como quer a defesa, apenas de contas da família, consta pagamento de tarifa
referente a pacote de serviços do Unibanco, financiamentos bancários, pagamento de
DARF etc.
Em depoimento à Polícia Federal datado de 05/08/2011, fls. 72/77, o Sr. José Geraldo
Martins Ferreira afirma que sua filha Valéria Cristina Tamura Martins possui em torno
de 48% das cotas do capital social e que ele recebe por mês R$ 15.000,00 de
distribuição de lucros. Já em seu depoimento, a Sra Valéria Cristina Tamura Martins
alega ser apenas funcionária da Fiscolex e acrescenta constar como sócias em diversas
empresas a pedido de seu pai que está fazendo sucessão familiar.
No Balancete de Verificação relativo ao ano-calendário 2010, fls. 29/54, o Sr. José
Geraldo Martins Ferreira aparece como beneficiário de valores relativos à remuneração
do capital no relatório de receitas e despesas do período. Recebe valores mensais no
montante de R$ 6.000,00.
O valor de R$ 15.000,00 mensais que o Sr. José Geraldo Martins Ferreira afirma
receber a título de participação nos lucros da empresa corresponde, por aproximação, à
soma dos valores escriturados nos balancetes de verificação a título de pagamentos da
participação nos lucros de sua filha e seu próprio, R$ 6.000,00 de cada, e do pro labore
da filha no valor de R$3.000,00, conforme meses de agosto a dezembro/2010, fls.
29/54.
Portanto, o Sr. José Nelson Viude e o Sr. Jogy Tamura que constam como únicos sócios
no contrato social da empresa Fiscolex, detém apenas 41% do capital social e ocultam
59% desse capital que pertence a quatro outras pessoas. O Sr. José Geraldo Martins
Ferreira, pelas evidências relatadas, é de fato, o sócio majoritário da empresa com a
posse de 41% das cotas as quais detém por meio da utilização da sócia formal, Sra.
Valéria Cristina Tamura Martins, sua filha, com a finalidade de receber recursos
financeiros da empresa o que caracteriza a pratica de interposição fraudulenta de
pessoas, por ocultação de sócios da empresa:
Penso que concluiu corretamente a fiscalização pela análise dos fatos apurados e dos
documentos analisados. Note-se que a defesa apenas nega os fatos e desqualifica
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.646 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720278/2016-51

individualmente as provas, mas não apresenta qualquer documento ou argumento capaz
de desfazer a conclusão diante do conjunto probatório trazido aos autos durante o
procedimento fiscal.
Assim, a exclusão do Simples Nacional deve ter a sua eficácia mantida, por interposta
pessoa, com efeitos a partir de janeiro de 2010.
Assim, diante da legislação e dos fatos descritos e comprovados, há que se
referendar a autuação e aplicação da multa qualificada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e a alegação de decadência, e
quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital